Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-13.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS HONORÁRIOS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMETICA .

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANALISADA COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –

REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, d
iante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários nº 1002285-13.2018.8.11.0041,
ajuizada por
RODRIGO MISCHIATTI e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a titulo de honorários advocatícios, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a notificação da rescisão contratual (08/03/2013).

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, e ainda porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.

No mérito, sustenta que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios (Ação Monitória nº 1622-24.2008.8.11.0044 – Código 22829, ajuizada em face de Jorge Carlos Schuster, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT), os valores referentes ao serviço prestado, em caso de êxito do ora apelante.

Defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Assevera que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual (art. 22, §2° da Lei n°. 8.906/94), o que não ocorre no caso, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula
quota litis
vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei nº 8.906/94.

Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.

Por fim, diz que a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pela apelada e o tempo exigido para tanto, devem ser levados em consideração para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 76991976), o apelado rebate as teses do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

APELANTE - BANCO DO BRASIL SA

Representante(s): DR(A). LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB RS54520-A

APELADO - RODRIGO MISCHIATTI

Representante(s): DR(A). CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB MT3213-O

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANALISADA COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, d
iante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários nº 1002285-13.2018.8.11.0041,
ajuizada por
RODRIGO MISCHIATTI e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a titulo de honorários advocatícios, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a notificação da rescisão contratual (08/03/2013).

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, e ainda porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.

No mérito, sustenta que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios (Ação Monitória nº 1622-24.2008.8.11.0044 – Código 22829, ajuizada em face de Jorge Carlos Schuster, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT), os valores referentes ao serviço prestado, em caso de êxito do ora apelante.

Defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Assevera que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual (art. 22, §2° da Lei n°. 8.906/94), o que não ocorre no caso, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula
quota litis
vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei nº 8.906/94.

Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.

Por fim, diz que a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pela apelada e o tempo exigido para tanto, devem ser levados em consideração para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 76991976), o apelado rebate as teses do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT 24535-A.

V O T O (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários nº 1002285-13.2018.8.11.0041
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos autos da Ação Monitória nº 0001622-2008.8.11.0044 – Código 22829, perante a 2ª Vara Cível, pugnado pelo pagamento do valor da causa em R$ 98.505,71, à época (13/06/2008).

Alegou que em março/2013, o requerido notificou os requerentes abruptamente da resilição contratual, depois de todo o trabalho prestado durante quase 05 (cinco) anos.

Sustentou que a ação foi julgada procedente, mas mesmo com o êxito na ação, o requerido quedou-se inerte, de modo que os autos foram arquivados, impondo ao requerente o pagamento de custas no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para obter cópias a fim de instruir a presente ação, o que deve ser ressarcido, em atenção ao princípio da restituição integral, já que o requerido deu causa a este gasto.

Asseverou que em 01/02/2018, o valor da causa, atualizado, atingiu o montante de R$ 372.623,70 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Assim, ajuizou a presente ação (dando à causa o valor de R$ 10.000,00 em 01/02/2018), a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios compatíveis com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual.

Ao decidir o feito, a magistrada singular,
Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Sobre o tema, já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido."
(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO, PO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, cabível o arbitramento da verba honorária, inclusive com observância da razoabilidade
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID 76990525), atuando na Ação Monitória nº 0001622-24.2008.8.11.0044 – Código 22829, ajuizada em 24/06/2008 em desfavor de JORGE CARLOS SCHUSTER, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 98.505,71 (noventa e oito mil quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), conforme ID 76990521.

Salienta-se que em consulta ao site deste Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br
, uma vez que a ação monitória se trata de processo físico, verifica-se que em 25/07/2014 a demanda foi julgada procedente para constituir título executivo judicial a obrigação do requerido em pagar a dívida no valor de R$ 98.505,71 (noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e desde 31/05/2019, os autos encontram-se arquivados.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe aos apelados aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelantes têm o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que o apelado
acompanhou o processo durante 5 (cinco) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, impugnação e várias petições, consoante se verifica dos autos (ID’s 76990521 e 76990522). Deve ser levado em consideração que a causa sequer chegou ao final, pois encontra-se no
arquivo.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para arbitrar os honorários no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Estou de acordo com o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Des. Marilsen Andrade Addário,

Neste caso, proponho aumentar o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a argumentação do Doutor Leonardo Borges de que não foi o Banco que deu causa ao arquivamento dos autos.

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Fixei os honorários em R$ 7.000,00 (sete mil reais), porque foram cinco anos e a causa foi para o arquivo.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

O arquivamento foi posterior à destituição do advogado, isso que me levou a esse argumento.

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Não tenho a data exata da destituição do advogado, bem como do arquivamento, porque a parte interessada não trouxe aos autos esses elementos. Para fazer esse balizamento precisamos de todos os elementos em mãos.

Sou obrigada a escarafunchar os autos em 1º Grau para buscar melhores elementos para balizar essa fixação.

Peço vênia, mas mantenho meu voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Doutor Leonardo Borges,

Vossa Excelência tem essas datas?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT 24535-A.

Trazemos acostado na petição inicial cópia do processo, de toda parte do trabalho realizado pelo advogado.

Realmente, não trazemos para onde seguiu o processo após a destituição, porque já não é mais o trabalho do advogado.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

A destituição do advogado foi em que data?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT 24535-A.

Em agosto de 2013.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

E o arquivamento?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT 24535-A.

Em 2015.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Com base nesses argumentos, provejo parcialmente o recurso e fixo os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL/PRESIDENTE)

Não há aplicação da técnica de julgamento, uma vez que a
divergência é apenas quantitativa, assim, segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5º) o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos votos três votos.

EM 28 DE JULHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS HONORÁRIOS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários nº 1002285-13.2018.8.11.0041
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos autos da Ação Monitória nº 0001622-2008.8.11.0044 – Código 22829, perante a 2ª Vara Cível, pugnado pelo pagamento do valor da causa em R$ 98.505,71, à época (13/06/2008).

Alegou que em março/2013, o requerido notificou os requerentes abruptamente da resilição contratual, depois de todo o trabalho prestado durante quase 05 (cinco) anos.

Sustentou que a ação foi julgada procedente, mas mesmo com o êxito na ação, o requerido quedou-se inerte, de modo que os autos foram arquivados, impondo ao requerente o pagamento de custas no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para obter cópias a fim de instruir a presente ação, o que deve ser ressarcido, em atenção ao princípio da restituição integral, já que o requerido deu causa a este gasto.

Asseverou que em 01/02/2018, o valor da causa, atualizado, atingiu o montante de R$ 372.623,70 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Assim, ajuizou a presente ação (dando à causa o valor de R$ 10.000,00 em 01/02/2018), a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios compatíveis com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual.

Ao decidir o feito, a magistrada singular,
Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Sobre o tema, já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido."
(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO, PO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, cabível o arbitramento da verba honorária, inclusive com observância da razoabilidade
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID 76990525), atuando na Ação Monitória nº 0001622-24.2008.8.11.0044 – Código 22829, ajuizada em 24/06/2008 em desfavor de JORGE CARLOS SCHUSTER, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 98.505,71 (noventa e oito mil quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), conforme ID 76990521.

Salienta-se que em consulta ao site deste Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br
, uma vez que a ação monitória se trata de processo físico, verifica-se que em 25/07/2014 a demanda foi julgada procedente para constituir título executivo judicial a obrigação do requerido em pagar a dívida no valor de R$ 98.505,71 (noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e desde 31/05/2019, os autos encontram-se arquivados.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe aos apelados aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelantes têm o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que o apelado
acompanhou o processo durante 5 (cinco) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, impugnação e várias petições, consoante se verifica dos autos (ID’s 76990521 e 76990522). Deve ser levado em consideração que a causa sequer chegou ao final, pois encontra-se no
arquivo.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para arbitrar os honorários no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021